Tribunal: TJPA
Processo: 0807817-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807817-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO TRINDADE CALDAS CORREA

AGRAVADO: HIGOR AGUIAR CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE OUTRO HERDEIRO. PROCEDIMENTO INADEQUADO, AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão
do juízo de 1º grau que nomeou Higor Aguiar Correa, ora agravado, como inventariante dos bens deixados por João da Cruz Correa.

II.

Questão em discussão

2.

Definir e era possível a nomeação de outro herdeiro como inventariante sob a alegação de que o autor da ação omitiu bens do espólio.

III.

Razões de decidir

3.

A remoção do inventariante deve observar procedimento próprio segundo as normas da lei processual, garantido o contraditório.

4.
No presente caso, além do agravante ter formulado seu pedido sem observar as regras processuais, não apresentou nenhuma prova de suas alegações sobre a alegada omissão de bens do inventário.
Ademais, nota-se que o processo ainda se encontrava em sua fase inicial, sendo o primeiro despacho proferido pelo juízo “a quo” a nomeação do inventariante, razão pela qual é inviável apurar se a conduta do inventariante é temerária, até porque ela ainda não praticara nenhum ato referente ao múnus.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão agravada.

Tese de julgamento: À remoção do inventariante deve ser garantido o contraditório, além do ônus probatório das alegações caber ao requerente.

___________

Dispositivos relevantes citados
: art. 622 e seguintes, CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO TRINDADE CALDAS CORREA
, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da “ação de inventário” (Processo n.º 0840693-64.2021.814.0301), indeferiu o seu pedido para ser nomeado inventariante, nos seguintes termos:

Considerando que o valor do espólio não supera o limite previsto no art. 664, CPC, bem como a existência de herdeiros maiores e capazes, recebo o presente pelo rito do arrolamento.
No id Num. 39035643 - Pág. 2, o herdeiro BENEDITO TRINDADE CALDAS CORRÊA, solicita sua nomeação como inventariante. Contudo sequer encontra-se na administração do espólio, tampouco demonstrou interesse na abertura do inventário no prazo definido em lei ,haja vista o ajuizamento ter sido feito pelo herdeiros HIGOR AGUIAR CORREA e JADER AGUIAR CORREA.
Assim, tendo em vista que HIGOR AGUIAR CORRÊA ajuizou a presente demanda, cumpriu as determinações até então proferidas pelo juízo e se encontra na gestão provisória do acervo, desde o falecimento de JOÃO DA CRUZ CORREA - Num. 29753379 - Pág. 1, resolvo:
Fica o herdeiro HIGOR AGUIAR CORRÊA nomeado inventariante, independentemente de compromisso, nos termos do art.617, II c/c art. 664, do NCPC;
Intime-se o inventariante, para no prazo de 20(vinte) dias, apresentar:
• Comprovação a quitação dos tributos relativos aos bens, com a apresentação das certidões de inexistência de débitos emitidas pelas fazendas públicas competentes;
• Certidão de inexistência de herdeiros habilitados junto ao ente previdenciário, a qual a falecido era vinculada;
• Comprovação da posseou titularidade dos bens indicados;
Defiro a habilitação dos herdeiros BENEDITA TRINDADE CORREA DUTRA E BENEDITO TRINDADE CALDAS CORREA.
Após, voltem conclusos.

Belém-PA, 9 de maio de 2022

O recorrente requer a reforma da decisão interlocutória recorrida e para que ele seja nomeado inventariante. Requereu a antecipação da tutela recursal e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Alega, em suas razões, que é um dos filhos mais velhos do falecido Sr. João da Cruz Correa, e o ajudava no comércio localizado na Av. 14 de março. Afirma que houve falha na declaração dos bens, motivo pelo qual, é cabível a remoção do Agravado da condição de inventariante, além das penalidades de sonegação, correspondendo a perda do bem que não trouxe à colação.

Recebi o recurso por distribuição.

Em decisão ID 11430087, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Certidão da secretaria informando a ausência de contrarrazões.

O Ministério Público absteve-se de sua manifestação em razão da falta de interesse público primário e relevância social na demanda.

No ID 20859915 a advogada do agravado juntou substabelecimento sem reservas de poderes a Adislaynneer Kayra Figueiredo da Gama, advogada inscrita na OAB/PA, sob nº 22.508.

É o relatório.

Em vista da apresentação de substabelecimento sem reservas de poderes, DETERMINO a secretaria alterar a representação processual do agravado a fim de evitar alegações de nulidade no julgamento do recurso.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos de sessão virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 22 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

O presente julgamento tem o condão de analisar a decisão do juízo de 1º grau que nomeou Higor Aguiar Correa, ora agravado, como inventariante dos bens deixados por João da Cruz Correa.

Na origem, cuida-se de pedido formulado por Benedito Trindade Caldas Corrêa, também herdeiro do autor da herança, após a distribuição da ação de inventário, porém antes da nomeação do inventariante. Segundo o requerente, o agravado não teria informado de forma transparente e correta os bens deixado pelo “de cujus”.

O juízo de origem, ao receber a ação, nomeou o agravado como inventariante sob o fundamento de que cumpriu “as determinações até então proferidas pelo juízo e se encontra na gestão provisória do acervo, desde o falecimento de João da Cruz Correa”.

Contra essa decisão se insurgiu o agravante.

Pois bem.

A remoção de inventariante é prevista no ordenamento processual nas hipóteses do artigo 622, do CPC. A Lei Processual também prevê o procedimento para requerer a retirada da pessoa do encargo a partir do artigo 623, sendo que o parágrafo único afirma que “o incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário”, devendo ser observado o contraditório.

No presente caso, além do agravante ter formulado seu pedido sem observar as regras processuais, não apresentou nenhuma prova de suas alegações sobre a alegada omissão de bens do inventário.

Ademais, nota-se que o processo ainda se encontrava em sua fase inicial, sendo o primeiro despacho proferido pelo juízo “a quo” a nomeação do inventariante, razão pela qual é inviável apurar se a conduta do inventariante é temerária, até porque ela ainda não praticara nenhum ato referente ao múnus.

Isto posto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024